Tribunal: TJSP
Processo: 1046268-78.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1046268-78.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046268-78.2018.8.26.0224 -Voto no 22873
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1046268-78.2018.8.26.0224
Comarca: GUARULHOS
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Apelado: EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA
Juiz Sentenciante: RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO
Voto no 22873
CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO
DE GUARULHOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COBRANÇA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS LEGAIS. INCIDÊNCIA, AINDA QUE
AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO
DE
REDUÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ARBITRAMENTO
ANTERIOR
QUE
SE
MOSTRA
DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DE RIGOR.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança proposta
por Expansom Promoções e Eventos Ltda. em face do Município
de Guarulhos visando o recebimento de valores pendentes
relativos a serviços de fornecimento de equipamentos de som e
luz, montagem de estruturas metálicas, artes e ciências
realizados, bem como a incidência da correção monetária e
juros sobre pagamentos efetuados fora do prazo.
A r. sentença de fls. 1.694/1.698 julgou
parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título
executivo judicial consistente em R$ 494.193,99, corrigido
monetariamente pelo IPCA-E, ou seja, a tabela modulada do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046268-78.2018.8.26.0224 -Voto no 22873
3
TJSP a partir do momento em que as notas deveriam ter sido
adimplidas e com incidência de juros moratórios desde a citação
calculados com base no índice de remuneração básica da
caderneta de poupança. Tendo em vista que a autora sucumbiu
em parte mínima, condenou o vencido ao pagamento das custas
e despesas processuais e dos honorários de advogado que
arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e
§ 3o, do Código de Processo Civil.
Sobreveio recurso de apelação do Município de Guarulhos (fls.
1.700/1.703) pugnando pela
reforma da sentença, alegando ausência de cláusula contratual
específica quanto à incidência de juros e correção monetária em
caso
de
atraso
no
pagamento
pela
Administração.
Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial da correção
monetária a partir do ajuizamento da ação, bem como a redução
da verba honorária de sucumbência.
Contrarrazões
apresentadas
às
fls.
1.706/1.709.
É o relatório.
Fundamento e voto.
O débito do Município de Guarulhos, ora
apelante, com a empresa apelada se mostra incontroverso nos
autos, uma vez que houve confissão na contestação e também
nas razões de apelação.

Se a Municipalidade entendia que havia
ilegalidade ou irregularidade no contrato, dado o regime jurídico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046268-78.2018.8.26.0224 -Voto no 22873
4
Direito
Público
ao
qual
pertence,
poderia
rescindir
administrativamente o mesmo.

No que tange a este tema, José dos Santos
Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo, 24a Edição, Rio
de Janeiro: Lúmen Juris, pág. 201) leciona:
“A rescisão administrativa é definida no Estatuto como a 'determinada
por ato unilateral e escrito da Administração' (art. 79, I). De fato,
neste caso a desconstituição do contrato decorre da só manifestação
unilateral da Administração, e não pode o contratado opor-se a ela.
Pode-se, para fins didáticos, dividir esse tipo de rescisão em duas
modalidades de acordo com o motivo que a inspira.
Em primeiro lugar, temos a rescisão motivada pelo inadimplemento do
contratado, com ou sem culpa. Os casos de inadimplência sem culpa
foram vistos a propósito da inexecução das obrigações (teoria da
imprevisão, fato do príncipe, caso fortuito e força maior). A culpa do
particular aparece em várias hipóteses previstas no Estatuto, como o
não cumprimento das obrigações, a morosidade na execução, o
cumprimento irregular, atrasos injustificados etc. (art. 78).
No caso de não cumprimento do contrato, a rescisão confere à
Administração o direito de assumir o objeto do contrato, ocupar e
utilizar o local, instalações etc., bem como de executar a garantia
contratual e reter eventuais créditos do inadimplente, conforme
examinamos anteriormente.”.
No que tange à correção monetária, esta,
por sua própria natureza de mera reposição do valor da moeda,
sem constituir acréscimo, é sempre devida, até mesmo quando
não prevista no contrato. Neste sentido são os Recursos
Especiais: REsp 599.851/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJU de 09.05.05; REsp 202.912/RJ, Rel. Min. Francisco
Peçanha Martins, Rel. p/ acórdão Eliana Calmon, DJU de
12.06.00; REsp 917.309/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2007, DJ 15/08/2007 p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046268-78.2018.8.26.0224 -Voto no 22873
5
266;
REsp
912.850/DF,
Rel.
Ministra
ELIANA
CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 07/11/2008;
REsp 1171102/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, DJe 03/05/2010; REsp 1178903/DF, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2010,
DJe 03/05/2010; AgRg no Ag 564.154/MG, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2004, DJ
07/03/2005.
Cabível, portanto, a correção monetária, a
ser
calculada
como
estabelecido
pelo
d.
magistrado
sentenciante, a saber, pelos índices adotados na tabela prática
do Tribunal de Justiça, aplicável aos débitos oriundos de
condenação judicial, a partir do momento em que as notas
deveriam ter sido adimplidas. Igualmente, é de rigor a incidência
dos juros moratórios, a partir da citação, ainda que ausente
previsão contratual nesse sentido.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça se posicionou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO
-
SÚMULA 211/STJ
-
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇAO DO ART. 535 DO CPC - PAGAMENTOS
EFETUADOS COM ATRASO - DIREITO À CORREÇAO MONETÁRIA -
EXCEÇAO A DETERMINADO PERÍODO, POR FORÇA DE PREVISAO
CONTRATUAL - INTERPRETAÇAO DE CLÁUSULA CONTRATUAL -
SÚMULA 5/STJ - OBRIGAÇAO ILÍQUIDA - JUROS MORATÓRIOS
DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇAO.
1. Não se admite recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo . Súmula 211/STJ.
2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046268-78.2018.8.26.0224 -Voto no 22873
6
decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da
lide.
3. Esta Corte tem pacífico entendimento no sentido de ser devida a
correção monetária em razão do pagamento de parcelas em atraso
pela Administração, independente de expressa previsão contratual
nesse sentido.
4. Havendo expressa previsão contratual afastando a correção
monetária decorrente de atraso no pagamento para determinado
período, por livre acertamento entre as partes, torna-se impositiva a
aplicação do princípio pacta sunt servanda .
5.
É inviável o conhecimento do recurso especial quando o
acolhimento da pretensão depender da interpretação de cláusulas
contratuais. Incidência da Súmula 5/STJ.
6. Os juros moratórios, em se tratando de obrigação ilíquida, devem
incidir a partir da citação.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.” (STJ; REsp 1178903/DF; 2a Turma; Rel. Ministra ELIANA
CALMON; julgado em 20/04/2010; DJE de 03/05/2010).
Por outro lado, no que tange à verba
honorária, é de rigor sua redução.

Com efeito, no que toca ao método de
fixação da verba honorária, não se olvide que o parágrafo 2o, do
artigo 85 do Novo CPC, estabelece que “Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos: (...)”

Verifica-se que o Novo CPC estabeleceu
uma gradação de parâmetros para a partir daí fixar os
honorários entre 10% e 20%: 1o) condenação; 2o) proveito
econômico obtido; 3o) valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046268-78.2018.8.26.0224 -Voto no 22873
7

No presente caso, verifica-se que o valor
dado à causa é de R$ 494.193,99 (quatrocentos e noventa e três
mil reais e noventa e nove centavos). Desse modo, fato é que o
quantum fixado a título de honorários advocatícios (10% sobre o
valor da causa), à evidência, não se mostra razoável. Ademais,
tal arbitramento se mostra muito desproporcional com o tempo
exigido para o serviço e o trabalho desenvolvido pelos
advogados da autora.
Nesse sentido, necessário se faz trazer à
colação excerto do voto proferido pelo E. Des. Rezende Silveira,
nos autos da Apelação no 1578602- 93.2016.8.26.0090:
“(...)No caso concreto, a fixação da verba honorária, de acordo
com o mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V e §
4o, inciso III do CPC, resultou em valor incompatível com os
critérios previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a
reclamar a adoção do critério de equidade, por aplicação
analógica do disposto no § 8o do mesmo dispositivo legal, que
prevê o arbitramento nas causas de valor muito baixo da causa,
inestimável ou quando irrisório o proveito econômico. A analogia
é cabível porque, tanto na hipótese de valor ínfimo da causa
quanto no valor excessivo, pode ocorrer que aqueles critérios
mensuráveis do art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC não sejam
atendidos. Na primeira hipótese, fica claro que a verba honorária
decorrente da aplicação de percentual sobre o pequeno valor da
causa, resulta em aviltamento do trabalho do advogado. Na
segunda hipótese, quando o valor da causa for elevado, a
fixação dos honorários advocatícios, ainda que nos percentuais
mínimos e escalonados previstos no art. 85, § 3o, incisos I a V do
CPC, pode também resultar em distorção incompatível com a
finalidade
de
remunerar
condignamente
o
advogado,
não
escapando da necessidade de atender e se harmonizar com os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade,
especialmente quando se tratar de condenação da Fazenda
Pública, além, evidentemente, do princípio geral do direito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046268-78.2018.8.26.0224 -Voto no 22873
8
veda o enriquecimento sem causa. Vale dizer: quando não
atendidos os critérios mensuráveis relacionados ao grau de zelo
profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e
importância da causa e, em especial, pela extensão do trabalho
realizado pelo advogado, a adoção dos percentuais mínimos
aplicados de forma escalonada sobre o valor da causa, para fins
de fixação da verba honorária, implicará em montante desproporcional, em afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, bem como aos princípios da
moralidade e razoabilidade, notadamente em se tratando de
condenação da Fazenda Pública, a justificar o arbitramento por
equidade.”
Dessa forma, levando-se em conta o grau
de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado
pelos advogados e o tempo exigido para o serviço, fixo a verba
honorária, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator